Tribunal: TJMT
Processo: 1027409-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027409-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8o, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO -PRECLUSÃO DO DIREITO - AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020) é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

O fato do agravante de ter participado da Assembleia Geral de Credores, não traz em si a preclusão de seu direito, que inclusive, caso reconhecido, se trata de crédito imune aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027409-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Arni Alberto Spiering

AGRAVADO: José Pupin Agropecuária e outros

PROCESSO ORIGEM:
Impugnação de Crédito n. 1000192-71.2023.8.11.0051, da 1a Vara da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Arni Alberto Spiering
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Ação de Recuperação judicial movida por
José Pupin Agropecuária e outros
, porquanto intempestiva.

Alega o equívoco da decisão agravada que julgou improcedente a Impugnação de Crédito sob o fundamento da intempestividade e da ciência quanto à recuperação judicial.

Alerta que a alteração trazida na Lei 14.112/2020 permite que as impugnações retardatárias sejam amplamente recebidas e acolhidas, bem como a prévia ciência do credor em relação ao processo recuperacional não o impede de ajuizar a impugnação retardatária.

Informa que ajuizou Impugnação de Crédito Retardatária na qual postulou pela exclusão de seu crédito listado erroneamente no valor de R$ 7.594.382,50, na classe II, por se tratar de crédito extraconcursal.

Complementa que seu crédito tem origem no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais e outras avenças, firmado em junho/2010, referente a venda da Fazenda Ouro Verde II, com área de 3.363,2095 hectares e parte da Fazenda Beleza II, com área de 496,3770 hectares, que contém cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Assevera não haver norma que proíba o credor extraconcursal de manifestar posteriormente sua irresignação por meio da impugnação retardatária.

Requer a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando ao juízo o imediato processamento/julgamento do mérito da impugnação retardatária aviada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a intempestividade da impugnação retardatária aviada, diante do previsto no art. 10, §§ 7o, 8o e 9o da Lei 11.101/2005 e art. 5o da Lei 14.112/2020, para que se dê o regular processamento e julgamento da questão.

Requer, ainda, que seja determinada a imediata exclusão do seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 191366162).

Contraminuta (id. 198945156). Alerta que a alteração trazida na Lei 11.101/2005 não pode ser aplicada, porque no caso o processamento da recuperação judicial se deu em 2017. Noticia que o agravante não pode alegar desconhecimento dos atos praticados na recuperação judicial, porque participou da Assembleia Geral de Credores com direito de voto. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 203803178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta por Arni Alberto Spiering no bojo da Ação de Recuperação judicial movida por José Pupin Agropecuária e outros, para reconhecer a intempestividade da impugnação e manter o crédito habilitado.

Cuida-se, na origem, de Impugnação de Crédito na qual se objetiva a impugnação do valor listado no Quadro Geral de Credores, no montante de R$ 7.594.382,50, na classe quirografária.

De acordo com o Impugnante/Agravante, é credor dos recuperandos no importe de R$ 11.350.000,00, em razão do inadimplemento da venda da Fazenda Ouro Verde II e de parte da Fazenda Beleza II. Diz, ainda, se tratar de crédito extraconcursal, porquanto o contrato de compra e venda de imóveis rurais firmado entre as partes contempla cláusula de irrevogabilidade. Defende, assim, a aplicação do disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, com a exclusão do crédito do rol de credores.

Ao analisar o pedido, o Magistrado entendeu que a parte impugnante teve ciência da recuperação judicial e não impugnou o crédito arrolado no momento oportuno, mas sim, a destempo, de modo a precluir seu direito. Considerado intempestivo o incidente, julgou improcedente a impugnação de crédito e manteve o crédito no rol de credores.

Pois bem. De início registra-se que o recurso se limita ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, de sorte a aferir tão somente quanto a improcedência do incidente em razão da intempestividade da impugnação de crédito.

Com efeito, consta que a Impugnação de Crédito foi oposta após o prazo de 10 dias previsto no art. 8o, da Lei 11.101/2005, bem como após a realização da Assembleia Geral de Credores, da qual o credor agravante teria participado, bem assim da homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se a princípio, porque com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu-se que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum. De relevo as alterações dispostas no art. 10 da Lei 11.101/2005

§ 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 8o As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

Sobre a matéria, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7o, §2o, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE
– ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8o da mesma Lei).

Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7o a 9o no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.

(N.U 1009569-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Ou seja, as alterações trazidas pela Lei 14.112.2020, importou na viabilização da impugnação retardatária. E quanto a sua aplicação, o seu art. 5o é claro ao dispor no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Cumpre realçar que no caso, ainda que homologado o plano de recuperação judicial pelo Juízo em 06/11/2018, fato é que as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 atinge a situação pendente deflagrada com a apresentação da impugnação retardatária.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPUGNANTE, PARA REFORMAR A DECISÃO INICIAL QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na específica hipótese em comento, a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetida primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido ” (Art. 10, § 8o da Lei 11.101/2005).

A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020) é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado.

Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração.

(N.U 1003468-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ademais, cumpre registrar que, ainda que não tenha havido no prazo indicado no art. 8o da Lei de Recuperação Judicial a apresentação de impugnação pelo interessado, o STJ tem o entendimento de não poder cogitar que o credor de crédito extraconcursal, incluído no plano de recuperação judicial, teria, por conduta omissiva, aderido tacitamente ao quadro (REsp 1.207.117/MG)

Neste caso, o fato do agravante de ter participado da Assembleia Geral de Credores, não traz em si a preclusão de seu direito, que inclusive, caso reconhecido, se trata de crédito imune aos efeitos da recuperação judicial, de maneira que despiciendo o manejo de impugnação de crédito indevidamente incluído na lista de credores. Neste sentido, trecho do voto proferido no REsp 1991102/MT:

“...

Naturalmente, é possível cogitar de o credor, titular do crédito extraconcursal, valer-se do incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, a fim de sanar o equívoco, inclusive com imposição de condenação de verba honorária à parte sucumbente (REsp n. 1.951.601/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Todavia, a não adoção de tal providência em nada repercute na esfera de seus direitos, sobretudo no tocante à subsistência do privilégio de seu crédito, estabelecido em lei. Aliás, de todo inconcebível supor que a recuperanda possa se beneficiar, em detrimento de outrem, de seu próprio equívoco.” (REsp 1991103/MT)

Veja-se que é exatamente a situação presente, na qual o credor defende a natureza extraconcursal de seu crédito.

Neste viés, não se visualiza preclusão da pretensão do credor em opor a Impugnação Retardatária. Deve, então, os autos serem devolvidos, para que na origem se examine a pretensão buscada.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para afastar a preclusão do direito do credor para a oposição da Impugnação de Crédito e determinar o retorno dos autos ao Juízo para exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024